Tribunal: TJMT
Processo: 1045350-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045350-40.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: RENATO CEZAR DALFIOR e OSMARINA FERREIRA DALFIOR
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045350-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), RENATO CEZAR DALFIOR - CPF: 002.104.161-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045350-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

RENATO CEZAR DALFIOR e OSMARINA FERREIRA DALFIOR

AGRAVADO
:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO CEZAR DALFIOR
e
OSMARINA FERREIRA DALFIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos no 1001048-42.2025.8.11.0026, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelos ora agravantes e determinou a intimação dos mesmos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolham as custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita, alegando que o recurso é tempestivo e cabível. Afirmam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade.

Apontam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, tendo inclusive trazido documentos que consideram suficientes para embasar o direito pretendido.

Invocam o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e o artigo 98 do Código de Processo Civil, os quais, segundo sua interpretação, asseguram a gratuidade à parte que não puder arcar com as custas, salientando que não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, mas sim que não tenha recursos suficientes para pagar as despesas processuais.

Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, e no mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça, bem como a dispensa do recolhimento de custas recursais.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/12/2025, pelo Relator em substituição legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, conforme decisão Id.
337695394
.

O agravado, em contraminuta, refuta os argumentos da parte recorrente, postulando pela confirmação da decisão de primeira instância, enfatizando que a concessão da gratuidade da justiça não é automática e demanda
mínima comprovação
da hipossuficiência, sendo possível o indeferimento quando ausentes elementos suficientes (Id. 342774372).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Renato Cezar Dalfior
e
Osmarina Ferreira Dalfior
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Trata-se de
ação de exibição de documentos, com pedido de tutela de urgência
, proposta por
Renato Cezar Dalfior
em face de
Itaú Unibanco S.A.

Em despacho de id. 210271571, foi determinada a intimação da parte autora para comprovar os pressupostos da gratuidade da justiça. Realizada a intimação, o requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Com efeito, tendo a parte autora deixado decorrer o prazo sem a comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Nesse ponto, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de Instrumento no 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “
O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça.
Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza
”.
Esse, ao que tudo indica, não é o perfil do requerente.

Na mesma linha, mais recentemente, decidiu a mesma Corte que “
O direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte. Assim, com base nisso que defere-se, ou não, a gratuidade da justiça
” [AI 1006275-72.2017.8.11.0000].

Portanto,
INDEFIRO
a concessão do benefício de justiça gratuita à parte autora.

Portanto,
DETERMINO
que a parte autora efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)
.”
(sic).

Inconformados, os agravantes sustentam
ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, os agravantes manifestam sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira dos agravantes se revela incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

É que os documentos acostados pelos próprios agravantes evidenciam que o recorrente
Renato Cezar Dalfior
exerce a função de “
gerente
”, percebendo
salário bruto de
R$5.000,00
(cinco mil reais)
e
valor líquido de
R$4.198,21
(quatro mil, cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos)
, conforme holerites referentes aos meses de
julho, agosto e setembro de 2025
, circunstância que, ao menos em juízo de delibação, revela
renda mensal considerável
e enfraquece a alegação de inexistência de rendimentos aptos a demonstrar capacidade contributiva.

Outrossim, registra-se que a decisão proferida pela MMa. Juíza de primeiro grau de
Id. 215263464
foi prolatada
após prévia determinação de intimação da parte autora
para que
comprovasse os pressupostos da gratuidade da justiça
, tendo o juízo consignado, de forma expressa, que o requerente
“quedou-se inerte”
quanto à apresentação dos documentos então exigidos, razão pela qual indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas nos termos da legislação processual.

Contudo, ainda que a decisão de primeiro grau tenha apontado a inércia, a própria juntada dos holerites neste recurso contradizem a alegação de ausência de renda e demonstram que o recorrente Renato não percebe parcos recursos a impedir que arque com as custas do processo.

Diante de tais elementos, e exercendo a prudência judicial, entendo que os autos contêm indícios suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

Portanto, tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência jurídica e revelam que o autor detém plenas condições de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.

A meu ver, essa realidade financeira objetiva desqualifica a declaração de hipossuficiência que, embora goze de presunção relativa de veracidade, cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026